Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. ICMS-Difal. EC 87/2015. LC 190/22. Rejulgamento. CPC 1.030, II.
1. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a demanda. Não houve pedido de restituição/compensação de valores indevidos eventualmente pagos pela impetrante.
2. A cobrança do ICMS-Difal, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.
3. A LC 190/22 passou a produzir efeitos 90 dias após sua publicação.